Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-06.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais e morais. Presunção de culpa do condutor do veículo que não observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a via preferencial. Sinais de embriaguez da condutora do veículo, que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Culpa da motorista do veículo configurada. Insurgência quanto aos valores fixados a título de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais e morais. Presunção de culpa do condutor do veículo que não observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a via preferencial. Sinais de embriaguez da condutora do veículo, que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Culpa da motorista do veículo configurada. Insurgência quanto aos valores fixados a título de indenização. Não cabimento. Valores arbitrados que se mostram razoáveis para assegurar a justa reparação dos prejuízos sofridos pela parte autora. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.